Tribunal: TJDFT
Processo: 0723566-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723566-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ANDRE MORAIS DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0713119-90.2020.8.07.0009, reconheceu a legitimidade passiva da ora agravante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do recurso por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 23 de julho de 2021 06:56:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador